Tribunal: TJMT
Processo: 1012400-61.2025.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012400-61.2025.8.11.0037
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRENTE: UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: RENATA SOBRAL SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. DOENÇA PREEXISTENTE DECLARADA. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. NEGATIVA DE COBERTURA LEGÍTIMA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para tornar definitiva a tutela de urgência e condenar solidariamente as rés a autorizar e custear cirurgia bariátrica, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, sob fundamento de falha no dever de informação diante da alegada promessa de “carência zero” feita na fase pré-contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a operadora do plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura da cirurgia bariátrica é lícita diante da existência de Cobertura Parcial Temporária para doença preexistente declarada pela consumidora; e (iii) determinar se a recusa de cobertura gera dever de indenizar por danos morais e autoriza a manutenção da tutela de urgência concedida na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A operadora é parte legítima para responder à demanda, porque integra a cadeia de fornecimento e se apresenta perante a consumidora como responsável pela prestação dos serviços, incidindo a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7o, parágrafo único, e 34 do CDC.
4. A consumidora passa por entrevista qualificada e assina digitalmente a declaração de saúde, na qual informa ser portadora de obesidade, circunstância que autoriza a incidência da Cobertura Parcial Temporária prevista no art. 11 da Lei no 9.656/98.
5. O instrumento contratual formalmente assinado contém, de forma clara e destacada, cláusula de Cobertura Parcial Temporária por 24 meses para procedimentos de alta complexidade, leitos de alta tecnologia e cirurgias relacionadas à doença preexistente declarada.
6. A assinatura digital aposta no documento não é impugnada, o que confere validade e eficácia à declaração de saúde e às restrições contratuais aceitas pela beneficiária.
7. As alegações de conversas informais pré-contratuais sobre “carência zero” não prevalecem sobre o documento formal assinado, que explicita de modo específico as condições do contrato e as limitações legalmente admitidas para doença preexistente.
8. O dever de informação é cumprido no momento da formalização do negócio jurídico, porque a consumidora é cientificada das consequências da declaração de doença preexistente e anui expressamente com a aplicação da Cobertura Parcial Temporária.
9. A negativa de cobertura da cirurgia bariátrica constitui exercício regular de direito, fundada em cláusula contratual lícita, previamente informada e aceita, razão pela qual não se configura ato ilícito.
10. A ausência de conduta ilícita afasta o dever de custear o procedimento durante o período de Cobertura Parcial Temporária, bem como exclui a obrigação de indenizar por danos morais.
11. O ajuizamento da ação pela consumidora não caracteriza litigância de má-fé, porque decorre do exercício do direito de ação com base na interpretação da fase pré-contratual, sem demonstração de dolo ou de intenção de alterar a verdade dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva quando integra a cadeia de fornecimento e se apresenta como responsável pela prestação do serviço ao consumidor. 2. A cláusula de Cobertura Parcial Temporária é válida quando a doença preexistente é declarada pela beneficiária e a restrição contratual é informada de forma clara e expressamente aceita. 3. A informação pré-contratual genérica não prevalece sobre instrumento contratual formal assinado que especifica a incidência da Cobertura Parcial Temporária. 4. A negativa de cobertura fundada em Cobertura Parcial Temporária regularmente pactuada configura exercício regular de direito e não gera indenização por danos morais."
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 34; Lei no 9.656/98, art. 11; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível no 1006745-11.2023.8.26.0248, Rel. Léa Duarte, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 1), j. 18.11.2024, publ. 18.11.2024; TJ-SP, Apelação Cível no 1051679-52.2019.8.26.0100, Rel. Edson Luiz de Queiróz, 9a Câmara de Direito Privado, j. 22.09.2020, publ. 23.09.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012400-61.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENATA SOBRAL SILVA - CPF: 083.318.177-70 (RECORRIDO), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (RECORRENTE), FERNANDA STEINMETZ DA SILVA - CPF: 015.355.980-26 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), KELY CRISTINA BOSCARDIN - CPF: 667.858.121-00 (ADVOGADO), AQQUER - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.902.499/0001-93 (RECORRENTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026